Tribunal: TJBA
Processo: 0000382-59.1997.8.05.0106
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000382-59.1997.8.05.0106 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ANTONIO JOAO COLONNEZI OLIVEIRA Advogado(s): CELSO LUIZ BRAGA DE CASTRO, LEA MARCIA BRITTO MESQUITA, VIVIAN VASCONCELOS DOS REIS SANTOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a prática de atos de improbidade administrativa, imputando ao embargante, então gestor municipal, conduta dolosa consistente na liberação irregular de verbas públicas sem observância das normas legais. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de omissão quanto à análise da finalidade ilícita do agente, contradição ou obscuridade, e erro de premissa fática e jurídica à luz das alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nas hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 4. Não há omissão, pois o acórdão enfrentou de forma clara e suficiente a existência de dolo, com base em robusto conjunto probatório e individualização das condutas atribuídas ao agente. 5. Inexiste contradição ou obscuridade, uma vez que a decisão apresenta coerência interna e clareza quanto à conclusão adotada. 6. A finalidade ilícita foi devidamente delineada na prática consciente de violação ao regime jurídico da despesa pública, sendo desnecessária a demonstração de enriquecimento ilícito, em hipóteses de dano ao erário. 7. A alegação de erro de premissa traduz inconformismo com o resultado do julgamento, configurando tentativa de rediscussão do mérito, o que é incompatível com a via eleita. 8. O prequestionamento não dispensa a demonstração de vícios no julgado, sendo aplicável o disposto no art. 1.025, do CPC. IV. Dispositivo e tese 9. Embargos de declaração não acolhidos. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 0000382-59.1997.8.05.0106, em que figuram como Embargante ANTONIO JOAO COLONNEZI OLIVEIRA e como Embargado o MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer dos aclaratórios e, no mérito, rejeitá-los, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator